Tribunal: TJMT
Processo: 1038141-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo em Recurso Especial na Apelação Cível n. 1038141-04.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: ADRIELI ARAÚJO ALVES
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (id 58154456), interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de id 70825464, que não conheceu do Agravo Interno de id 66560970, por sua vez, proposto em face da decisão que sobrestou o Recurso Especial id 58154458.
A Recorrente alega, em síntese, que "ao sequer conhecer o recurso de agravo interno face a decisão que determinou o sobrestamento em decorrência de pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão tema 1046, viola o artigo 1.030, III, e § 2o, do Código de Processo Civil, motivo este que o recurso especial da seguradora deve ser conhecido e julgado improcedente ao passo que o objetivo daquele recurso de nada se refere ao Tema 1046 pelo simples fato de ser justamente o oposto ao tema".
Contrarrazões apresentadas no id 79159461.
É o relatório.
Decido.
Como visto, trata-se de agravo ao STJ interposto contra decisão que não conheceu do agravo interno proposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema 1046.
A questão discutida no recurso especial se refere aos critérios de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de o montante da condenação ser baixo, isto é, se entre o mínimo de 10% e máximo de 20% do respectivo quantum (art. 85, § 2o, CPC), ou se mediante estipulação de um valor equitativo (art. 85, § 8o, CPC), questão submetida a julgamento no paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046/STJ).
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Assim, diversamente do que constou do decisum id 70825464, é cabível o agravo interno interposto contra a decisão que determina o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ acerca de tema afetado pela sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação previsto no § 4o do artigo 1.042 do CPC, para tornar sem efeito a decisão de id 7082464, e, por consequência, julgar prejudicado o presente agravo ao STJ.
Determino, ainda, a redistribuição do feito para o Órgão Especial, a fim de julgar o Agravo Interno de id 66560970, interposto por ADRIELI ARAUJO ALVES, nos termos do artigo 15, II, alínea “l”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça